Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-21.2023.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-21.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANE GONCALVES - CPF: 030.627.881-27 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO SANCHES - CPF: 629.876.741-04 (ASSISTENTE), DJAVANIO JOSE DA SILVA - CPF: 376.780.718-17 (ASSISTENTE), ILDO DE LIMA - CPF: 826.800.271-91 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘
CAPUT’,
DA LEI No 11.343/06] – PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 584 DIAS-MULTA –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – RECORRENTE QUE MANTEVE EM DEPÓSITO 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EMBALADAS, QUANTIA DE

R$ 509,00 ( QUINHENTOS E NOVE REAIS ) EM DINHEIRO, SEM COMPROVAÇÃO DE SUA LICITUDE, E DIVERSOS APARELHOS CELULARES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA–DESCLASSIFICAÇÃO – AFIRMAÇÃO SER USUÁRIO DE DROGAS –

[ART. 28 DA LEI No 11.343/06] – NÃO EVIDENCIADO –

FIXAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSTO PARA O

INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –

REGIME FECHADO–

FUNDAMENTO IDÔNEO – PRECEDENTE STJ [
No 885.611]
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de
tráfico
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06.

“A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por GIOVANE GONÇALVES, contra a sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única [Criminal] da Comarca de Nova Ubiratã/ MT, que
nos autos da
ação penal n° 1000210-21.2023.8.11.0107 o condenou a pena de
05 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 584 [quinhentos e oitenta e quatro] dias-multa, fixados em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06. (Sentença – Id.175487684

Inconformado, pede a absolvição, ao argumento de ausência de provas, pois o recorrente negou a pratica do crime, assim como trata-se de pouca quantidade de drogas encontrada com o recorrente. Argumenta que “
não se pode condenar apenas por presunções, visto que se for para presumir, que seja em favor do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo”
(Sic.). Alternativamente, na dosimetria requer a fixação de regime inicialmente semiaberto. (ID.175487707)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 175487709)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 180880169)

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha fracionada] - a alegação de ser usuário não impede a traficância – 2. Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GIOVANE GONÇALVES.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 175487241)

“Consta nos autos que no dia 11 de Março de 2023, por volta das 06:00, horas, no Distrito de Santo Antônio Nova Ubiratã-MT, o denunciado GIOVANE GONÇALVES, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de três (03) porções de substância análoga a maconha, sendo duas já embaladas para a venda e uma ainda embalada em plástico filme, vinte e cinco (25) invólucros plásticos para armazenamento para o comércio de entorpecentes, uma quantia em dinheiro de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), e 06 (seis) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos. Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar, acompanhado do investigador de Polícia Civil Ricardo Sanches, foram até a residência para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar PJE n° 1000125-35.2023.8.11.0107, em desfavor do denunciado. Ao adentrarem na residência foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga à maconha, sendo duas já embaladas para a venda e uma ainda embalada em plástico filme, 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos para armazenamento e comércio de entorpecentes, R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) em dinheiro e 06 (seis) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos. Diante a situação de flagrância foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado a delegacia de polícia para as providências que o caso requer.”

DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

O recorrente pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido da imputação de prática do tráfico de drogas.

A luz do noticiado, a materialidade encontra-se suficientemente comprovada, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (ID. 175487203), pelo boletim de ocorrência mo 2023.67244 (ID 175487205), pelo termo de exibição e apreensão (ID 175487208), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID. 175487211) que apresentou resultado positivo para a presença de princípio ativos da
cannabis sativa
(maconha), e pelo Laudo no 543.3.10.9907.2023.115094-A01 (ID 175487678).

“3.1 Material A Tratava-se de 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento de papel filme “PVC” transparente.

3.2 Material B Tratava-se de 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidades castanho esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em sacos plásticos transparentes, com fechamento do tipo ZipLok.

Massa inicial [gramas] do material A 9,60

Massa inicial [gramas] do material B 5,40.”

Da mesma forma, a autoria restou comprovada pelos elementos carreados aos autos, tais como, a prova testemunhal e circunstancial, depoimento do acusado, além da própria situação do flagrante.

Na fase extrajudicial, o apelante assim relatou:

“(...) QUE HOJE NA MADRUGADA JÁ ESTAVA CLARO, QUE ESTAVA EM SEU QUARTO DORMINDO, NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO BONITO, QUE ACORDOU COM O BARULHO E ALGUÉM TERIA ESTOURADO A PORTA LATERAL DA COZINHA, QUE LEVANTOU E ABRIU A PORTA DO QUARTO E NESSE EXATO MOMENTO PERCEBEU QUE A POLICIA ESTAVA EM SUA CASA; QUE NO MOMENTO A POLICIA CHEGOU SE IDENTIFICANDO, E SE DEITOU NO CHÃO A PEDIDO DELES, QUE EM SEGUIDA FOI ALGEMADO E FOI COMUNICADO PELA POLICIA QUE TERIA UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR; QUE A POLICIA PERGUNTOU AO INTERROGADO SE O MESMO TERIA DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA; QUE FALOU QUE TINHA MACONHA; QUE COMUNICOU ONDE A MACONHA ESTAVA E AFIRMOU QUE ERA PARA USO PRÓPRIO DO INTERROGADO; QUE POLICIA ACHO ONDE A MACONHA ESTAVA E QUE AINDA PROCURARAM EM OUTROS LOCAIS NA RESIDÊNCIA MAS NÃO ENCONTRARAM (...)”
(
ID. 175487216)

Justifica o recorrente que a droga apreendida era para consumo pessoal, contudo, o depoimento do policial civil Ricardo Sanches, afirmou que no cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, com o apoio da polícia militar, adentraram na residência do suspeito, oportunidade em que:

“FORAM ENCONTRADOS, TRÊS (03) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA SENDO DUAS JÁ EMBALADAS PARA A VENDA E UMA AINDA EMBALADA EM PLÁSTICO FILME, VINTE E CINCO (25) INVOLUCROS PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO PARA O COMERCIO DE ENTORPECENTES, UMA QUANTIA EM DINHEIRO DE R$ 509,00 ( QUINHENTOS E NOVE REAIS ), E SEIS (06) APARELHOS CELULARES DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS”.

Em juízo, a sobredita testemunha policial assim afirmou:

“
Responde: É doutora a gente recebe muita denúncia, a respeito dele, ele tem várias passagens, cumprimos o mandado de prisão no mesmo distrito se não me engano, foi roubo, né? E através de denúncia que recebemos só confirmamos a moradia dele, solicitamos um mandado de busca, né, de busca apreensão. Aí fomos cumprir, pedir um apoio para a polícia militar e fomos cumprir nesse dia. Aí tem várias denúncias contra ele, de moradores que ele está traficando, que ele ameaça as pessoas, né? E nós pedimos esse mandado de busca. Foi constatado essas 3 porções, inclusive 2 embaladas para comércio. Já né? E esses invólucros que é utilizado hoje pelos traficantes para embalar os entorpecentes para venda, né? Questionado: Sim, e esses celulares? Responde: Os celulares , eles estão é na nossa regional, para a extração de informações, doutora Questionado: Aham, é no momento da apreensão desses celulares eles tinham alguma origem? Responde: Doutora, era os celulares que estavam na casa, um dele, um da esposa, um do enteado, né, e alguns outros que estavam lá que não eram de uso, né? Então a gente resolveu já aprender para verificar se tinha a denúncia de roubo, de furto de alguma coisa nesses celulares, né? E para extração também a extração de informações. Questionado: É a casa tinha aparência Ricardo situação de boca de fumo? Responde: Doutora de costume, não, a gente conhece geralmente são casas sujas né é a onde ocorrem essas traficâncias, a casa dele é normal, tranquila, não tenho, não tinha nada de aparência de casa de traficante, só que lá mora a esposa, mora inclusive um filho dele, né? Uma criança, né? Mas é comparando com outras casas que a gente já entrou, boca de fumo, boca de tráfico é bem diferente o caso dele é uma casa normal. Questionado: É o cumprimento do mandado, era qualquer o objeto do mandado que vocês estavam cumprindo na casa dele? Responde: A gente recebeu uma denúncia, não é, doutora? É via WhatsApp que ele estava traficando, inclusive é explicando, informando o local que ele estava guardando a droga, que seria o banheiro, né? Não foi constatado nada no banheiro, né? A droga foi encontrada em cima do guarda-roupa do quart dele, né? Então, foi denúncia de traficância direto, as pessoas reclamam dele lá, né? Porque tá traficando, porque ele está ameaçando as pessoas, mas eles sempre trabalham, doutora, isso eu não posso negar ele trabalha. A gente já cumpriu o mandado de prisão no serviço dele. Ele trabalha agora, a população cobra a gente, né? Doutora, cobra a gente e essa, essas porções sendo 2 embaladas já para tráfico e os papelotinhos para traficância isso aí já leva a crer que ele estava traficando mesmo, né? Não encontramos mais nada, inclusive foi feito o mandado foi cumprido na casa dele e num outro imóvel ao lado que é utilizado como moradia do pessoal que trabalha na Serraria lá não foi encontrado nada também.
”

Ainda nesse sentido, os policiais militares Ildo de Lima e Diogo Oliveira, ao serem ouvidos em juízo relataram que foram prestar apoio ao cumprimento de mandado de prisão, que não adentrou na residência, contudo, viu que foi encontrada a droga, dinheiro em valores cortados, que são característicos da traficância, papelotes para embalar drogas, além de afirmar que o acusado é conhecido por já ter sido preso em outras situações, inclusive por tráfico de drogas.

Assim transcrevo as declarações judiciais da testemunha Diogo Oliveira:

“Responde: Tá, é nós prestamos apoio, né no caso para a polícia civil, é para, no caso, cumprir um mandado de busca e apreensão na residência dele. É aí, no caso, dentro da residência, na hora da localização dessas, dessas substâncias, desses objetos, eu não estava presente porque eu estava pro lado de fora da residência e na hora do que fizeram um caso apreensões desses materiais. Questionado: Você se recorda é o que, que foi retirado de dentro da residência? Responde: Sim, depois, no caso que acharam aí no caso foi retirado né, esses valores de dinheiro e tudo em valores e cotados, né? Valores menores que a gente sempre fala que é, que é os valores que ele sempre utilizam nessa questão da comercialização da droga. É vários, papelotes num caso que é para usar, para poder embalar, né no caso, os entorpecentes para fazer a venda, comercialização e algumas substâncias que na época, também não me recorda a quantidade, mas tinha algumas quantidades no caso. Questionado: Você já tinha ouvido falar com inicia o senhor Giovanni? Responde: Sim, já e foi preso também em outras ocorrências também envolvendo tanto também tráfico de drogas, como também homicídio, entendeu, e outras ocorrências também envolvendo é sempre é tráfico de entorpecente.”

Em juízo, disse a testemunha Ildo de Lima:

“Nós fomos solicitados pelo policial civil para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do Giovanni e nessa data, deslocamos na parte da manhã até o distrito de Santo Antônio e cumprimos o mandato por volta das 6:00 e durante busca a domiciliar foi encontrada essas substâncias citadas pela senhora dentro da residência do Giovanni Questionado: É Ildo, é, tinha, você se recorda se exercia também é invólucros para armazenamento, que é instrumento para vendas de droga? Responde: No momento que foi localizada essas substâncias, eu estava no exterior da casa, então eu não, eu não sei dizer qual que era a condição dessa substância, quando foi encontrada pelo policial que localizou, senhora. Questionado: É Ildo também consta aqui que foram encontrados 6 aparelhos de telefonia celular, de marcas diversas, você se recorda dessa apreensão dos celulares? Responde: Foram apreendidos, né alguns aparelhos telefones celulares de emposse do Geovane Questionado: É Ildo você conhecia o Giovanni de outras ocorrências, sabe? Responde: Já o conhecia de Santo Antônio, porém nunca havia feito a detenção dele. Questionado: É esse mandado que vocês foram cumprir a que se referia Ildo? Responde: Era referente a denúncias recebidas pela polícia civil e tráfico de entorpecentes praticado pelo Geovane naquele distrito.”

Consigno que, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para afastar a presumida idoneidade do relato
policial
, necessário seria a constatação de importantes contradições nos
depoimentos
, ou mesmo demonstração de que tivessem
interesse
em
prejudicar
o réu, fato que não ocorreu no caso em tela, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A simples condição de policial não traz garantia de ser o mesmo considerado infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes da sua função, entretanto, nota-se que os depoimentos dos policiais, foram firmes e coerentes com as demais provas acostadas nos autos, não demonstrado indícios mínimos de interesse dos agentes policiais em prejudicar os acusados, portanto são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado, o que confirma a prática do delito, em contraponto, a versão dos acusados, se encontram isoladas, e não encontraram nenhum respaldo nas provas colacionadas aos autos, ao contrário.

Trilha neste caminho a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

No mesmo sentido, cito a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa”. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

E ainda, o Enunciado Orientativo n. 8 deste E. TJ/MT:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, dispõe também a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS -

2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE

COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3)

REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1)

(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Diante dos fatos, não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, pois as provas materiais e testemunhais colhidas, assim como, a circunstância em que a prisão foi realizada constituem em um forte e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação na conduta criminosa em questão.

A propósito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE –LAUDO DEFINITIVO DA DROGA NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A TOXIDADE DO PRODUTO –

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO RÉU COM A NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS NÃO EVIDENCIADO – PLEITEADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PENA REDUZIDA – REGIME PRISIONAL READEQUADO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas evidenciam que a substância entorpecente localizada em poder do réu se destinava à mercancia (...) (N.U 0003204-33.2017.8.11.0080, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DENOTAM A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO GENÉRICO DE ARREFECIMENTO DA SANÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA BASILAR ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA IMPEDE O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DESCRITA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em desclassificação de tráfico para uso de entorpecentes quando as provas testemunhais e as circunstâncias da apreensão desnudam, a todas as luzes, a prática do transporte de entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal. (...). (N.U 0000360-93.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)”

Assim, sem razão o recorrente, eis que a decisão está amparada em robusto cotejo probatório que, de forma clara, revela a atuação do apelante no delito de tráfico ilícito de drogas, restando inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Avançando no tema, a

alegada condição
de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize
drogas, especialmente, se considerado a forma com que as drogas estavam embaladas (em plástico filme) e 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos para armazenamento e mais R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) em dinheiro, assim como,

06 (seis) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, afigurando-se objetos característicos de traficância encontrados em poder do recorrente que não condizem com o mero uso, não pairando dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, ‘
caput’
da Lei no.11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal.

Nos termos do Enunciado Orientativo no. 3 deste E. TJ/MT:

“
A condição de usuário de

drogas

não

elide

a

responsabilização

do

agente

pelo

delito

tipificado

no

art.

33,

caput,

da

Lei

n.

11.343/2006
”.

Assim, o entendimento jurisprudencial deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR TER ADMITIDO SER A PROPRIETÁRIA DA DROGA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS E TABLETES] APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA
COMPROVADA. INFORMAÇÕES SOBRE A MERCANCIA DE DROGA NO LOCAL OCULTAÇÃO DA DROGA EM ÓRGÃO GENITAL. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. DISPENSA DE
MACONHA EM VASO SANITÁRIO CONCURSO DE PESSOAS. ESCUSA INVEROSSÍMIL. ÔNUS DA DEFESA. PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT. ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT. DECLARAÇÕES COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA. NARRATIVAS EXTRAJUDICIAIS DAS CODENUNCIADAS. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A MERCANCIA DE DROGA. APREENSÕES DE DOIS TABLETES E 47,8G (QUARENTA E SETE GRAMAS) DE
PASTA-
BASE DE COCAÍNA.
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA. ARESTOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. NEGATIVA DA
TRAFICÂNCIA. DESTINAÇÃO A CONSUMO PRÓPRIO NÃO TRADUZIDA EM CONFISSÃO. PREMISSA DO STJ. JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT. ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
A escusa de ser a apelante somente usuária de drogas mostra-se inverossímil, ao sopesar a forma de acondicionamento [porções individuais], a apreensão de dinheiro sem origem lícita
comprovada, as informações sobre a mercancia de droga no local, a ocultação da droga em órgão genital, a dispensa de
maconha por meio de descarga em vaso sanitário, o concurso de pessoas [três] e os antecedentes específicos.
“[...] compete à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação [...] apontam para conclusão diversa” (TJMT, Ap no 124790/2016). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006
. ” (TJMT, Enunciado Criminal 3) As declarações coerentes dos investigadores de polícia, em sede policial e em Juízo, e as narrativas extrajudiciais das codenunciadas, somadas às informações anônimas sobre a mercancia de droga e as apreensões de dois tabletes e 47,8g (quarenta e sete gramas) de
pasta-
base de cocaína [fragmentada em diversas porções], mostram-se suficientes para comprovar a
traficância. (TJMT, APL no 114324/2011; APL 97264/2014)
A assertiva de que a droga se destinava a consumo próprio não se traduz em confissão (STJ, HC no 398.722/SC).
(TJMT; APL 143425/2017; Campo Verde; Rel. Des. Marcos Machado; Julg. 13/03/2018; DJMT 19/03/2018; Pág. 148)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, e assim, a tese desclassificatória não encontra suporte nos autos.

DA IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO AO APELANTE:

Por fim, a defesa pede a alteração do regime inicial de cumprimento fechado ao apelante, contudo, não assiste razão.

Assim, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Já, na segunda fase, não foram valoradas circunstâncias atenuantes, contudo, tem-se a incidência de circunstância agravante da
reincidência
(autos n.o 2000004-37.2020.811.0093, 0008484-49.2018.811.0015, 0008484- 49.2018.811.0015) e, por isso, a intermediaria foi elevada em 1/6 (um sexto), restando fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase, não houveram causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas sendo a pena conservada. E, nesta fase não incidiu a minorante do tráfico privilegiado [§ 4o, art. 33, da Lei n.o 11.343/06], pois, o réu se dedica a atividades criminosas e não é pessoa primária. Restando, portanto, a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com efeito, ainda que a pena do apelante tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no
fechado
em razão da
reincidência
.

Pacífico é entendimento de que o regime inicial fechado é imposto com amparo na reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 3o, c/c. o art. 59 do CP. Tais elementos, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido, segue julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.3 43/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 2. Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 3.
A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 885.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

(negritei)

Nesta linha intelectiva, entendo que a pena fixada ao apelante é suficiente e necessária para a prevenção e repressão dos delitos em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
IMPROVEJO
o apelo interposto por GIOVANE GONÇALVES, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024